Tribunal: STF
Processo: AI 703402
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. TRABALHISTA. OFENSA INDIRETA.
   RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INFRACONSTITUCIONAL.
1.      O Tribunal
   a quo não se manifestou explicitamente sobre todos os preceitos
   constitucionais tidos por violados. Incidência das Súmulas ns.
   282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2.      Responsabilidade
   subsidiária do tomador de serviços. Legislação ordinária
   (Enunciado n. 331/TST e Lei n. 8.666/93).
        Agravo regimental a
   que se nega provimento.